Tribunal: TJDFT
Processo: 0707505-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707505-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA DO CARMO DE ARAUJO, JACKSON NASCIMENTO DE LIMA, THAIANE ARAUJO LIMA, GLAUBER ARAUJO LIMA REU: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por MARIA DO CARMO DE ARAUJO, JACKSON NASCIMENTO DE LIMA, THAIANE ARAUJO LIMA e GLAUBER ARAUJO LIMA em desfavor da SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e da QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, na qual pretendem, com fundamento no art. 966, V, do Código de Processo Civil – CPC, a rescisão do acórdão da 3a Turma Cível deste Tribunal que deu provimento à apelação interposta pelas rés para declarar válida a cláusula que reajustou a mensalidade do plano de saúde do falecido Josinaldo Jacinto de Lima no percentual de 131,60% quando da mudança da faixa etária para 59 anos (ID 69345622). Os autores alegam que: 1) o acórdão rescindendo violou manifestamente norma jurídica, qual seja, a Resolução Normativa 63/2003 da ANS; 2) embora o acordão tenha aplicado a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no Tema Repetitivo 952, a fórmula da variação acumulada não foi calculada corretamente; 3) a Lei 9.656/98, em seu art. 15, prevê expressamente a possibilidade de reajuste das mensalidades pagas aos planos de saúde, mas determina que as faixas etárias e os percentuais de reajustes sejam aplicados conforme as normas expendidas pela ANS; 4) o art. 3o da Resolução Normativa 63/2003 da ANS prevê as condições que devem ser observadas pelas operadoras de plano de saúde para o reajuste do plano por mudança de faixa etária; 5) o inciso II do referido dispositivo prevê que a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas; 6) no caso, a apólice coletiva da qual Josinaldo era beneficiário (plano básico) estabeleceu 10 parâmetros de preço de mensalidades, conforme as diversas faixas etárias: “1a - De 0 a 18 anos 0,00% 2a - De 19 a 23 anos 56,55% 3a - De 24 a 28 anos 2,72% 4a - De 29 a 33 anos 1,68% 5a - De 34 a 38 anos 3,03% 6a - De 39 a 43 anos 1,37% 7a - De 44 a 48 anos 43,42% 8a - De 49 a 53 anos 1,60% 9a - De 54 a 58 anos 4,06% 10a - 59 anos ou mais 131,73%”; 7) o acórdão rescindendo, ao calcular a variação acumulada, considerou somente a variação entre a oitava e a décima faixas etárias; 8) o equívoco resultou na reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais; 9) a improcedência dos pedidos resultou em sua condenação em honorários advocatícios; e 10) estão na iminência de sofrer dano irreparável decorrente da cobrança dos honorários de sucumbência oriundos da demanda originária. Requerem, ao final, a concessão de tutela de urgência para suspender a eficácia do acórdão rescindendo. No mérito, a rescisão do acórdão e o novo julgamento da causa. Custas recolhidas e depósito prévio realizado (IDs 69528211, 69528213 e 69345619/20). Representação processual regularizada (IDs 69528214, 69528216/8). É o relatório. DECIDO. Com relação ao recebimento da ação rescisória, relevante tecer algumas considerações. Os autores alegam que o acórdão rescindendo violou manifestamente o art. 3o, II, da Resolução Normativa 63/2003 da ANS. O CPC de 1973 previa, em seu art. 485, V, o cabimento de ação rescisória em face de sentença de mérito transitada em julgado que violasse "literal disposição de lei". Por sua vez, o CPC de 2015 prevê, no art. 966, V, que a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando "violar manifestamente norma jurídica". A alteração da redação teve dupla finalidade: 1) admitir ação rescisória somente em casos de afronta clara, evidente e aberrante à norma jurídica, e 2) alinhar-se à concepção contemporânea – que se afasta do positivismo jurídico e se aproxima do conceito de justiça – para permitir a rescisão de decisões que afrontem não somente a lei em sentido estrito, mas também princípios e normas infralegais. Ilustrativamente, consigne-se lição de Fredie Didier Jr: “A norma jurídica violada pode ser de qualquer natureza, desde que seja uma norma geral: legal (lei ordinária, delegada, complementar, estadual, municipal), constitucional, costumeira, regimental, administrativa, internacional, decorrente de lei orgânica, medida provisória ou decreto etc. A norma jurídica violada pode ser processual ou material, de direito público ou privado. (...) Norma é gênero do qual há duas espécies: os princípios e as regras. As normas resultam de diversas fontes: a lei, a Constituição, um ato infralegal (como uma portaria, uma resolução, uma instrução normativa etc.), um costume, um negócio jurídico, um precedente judicial etc. A norma pode ser construída a partir de cada uma dessas fontes ou de mais de uma delas.” (DIDIER JR., Fredie. CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil. 13. ed. Salvador: JusPodivm, 2016. v. 3. p. 488) – grifou-se Dessa forma e presentes os demais pressupostos de admissibilidade, recebo a ação rescisória. Dispõe o art. 969 do CPC que “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. O art. 300, caput, do CPC dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. A concessão da tutela de urgência está atrelada à presença cumulativa de dois requisitos essenciais: probabilidade do direito e perigo da demora. Em análise preliminar, estão presentes tais requisitos. O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 952, firmou a seguinte tese: “O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.” – grifou-se O art. 3o da Resolução Normativa 63/2003 da ANS prevê as condições que devem ser observadas pelas operadoras para o reajuste do plano de saúde por mudança de faixa etária. Cite-se o dispositivo: “Art. 3o Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições: I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária; II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas. III - as variações por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais negativos.” – grifou-se Com relação à variação acumulada, o STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 1016, firmou o seguinte entendimento: “A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias.” Destaque-se: a variação acumulada não deve ser obtida mediante mera soma dos percentuais de reajuste previstos para cada faixa. Deve ser observado o sentido matemático da expressão. A variação acumulada, em sentido matemático, é obtida por meio da fórmula em que se pega cada valor de porcentagem individual, divide por 100 e soma 1. Após, multiplicam-se todos os resultados. Ao final, subtrai-se 1 do total e multiplica-se por 100 (para obter o valor em porcentagem). Na hipótese, extrai-se dos autos originários que a apólice coletiva de que o falecido Josinaldo era beneficiário (plano básico) estabeleceu 10 parâmetros de reajuste, conforme as faixas etárias: “1a - De 0 a 18 anos 0,00% 2a - De 19 a 23 anos 56,55% 3a - De 24 a 28 anos 2,72% 4a - De 29 a 33 anos 1,68% 5a - De 34 a 38 anos 3,03% 6a - De 39 a 43 anos 1,37% 7a - De 44 a 48 anos 43,42% 8a - De 49 a 53 anos 1,60% 9a - De 54 a 58 anos 4,06% 10a - 59 anos ou mais 131,73%”. (ID 41813927, autos originais) – grifou-se O acórdão rescindendo observou as disposições legais e jurisprudenciais mencionadas anteriormente. Todavia, calculou a variação acumulada de forma aparentemente equivocada. A propósito, consigne-se o seguinte trecho do acórdão: “Aplicando-se a fórmula supracitada, tem-se: Variação entre a primeira e a sétima faixas etárias: [(0/100)+1]= 1,00 x [(56,55/100)+1]= 1,5655 x [(2,72/100)+1]= 1,0272 x [(1,68/100)+1]= 1,0168 x [(3,03 /100)+1]= 1,0303 x [((1,37/100)+1]= 1,0137 x [(43,42 /100)+1]= 1,4342 = 2,4492. (2,4492-1) x 100 = 144,92%. Variação entre a sétima e a décima faixas etárias: [(1,6 /100)+1]= 1,016 x [(4,06/100)+1]= 1,0406 x [(131,60/100)+1]= 2,316 = 2,4485. (2,4485-1) x 100 = 144,85%. Conforme se depreende dos cálculos, a variação acumulada entre a 1a e a 7a faixa totaliza 144,92%, ao passo que da 7a a 10a faixa alcança o percentual de 144,85%. Portanto, a previsão contratual de reajuste por mudança de faixa etária, obedece por completo o contido no inciso II do art. 3o da RN no 63/03.” (ID 56766902, autos originais) – grifou-se Observe-se que não foi incluído no cálculo a 7a faixa, conforme determina o art. 3o, II, da Resolução Normativa 63/2003 da ANS. Assim, ao menos em cognição sumária, há probabilidade do direito. O perigo de dano também está presente, uma vez que o prosseguimento do cumprimento do acórdão acarreta risco da prática de atos de constrição/expropriação em desfavor dos autores. DEFIRO o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão rescindendo e, em consequência, do respectivo cumprimento de sentença (autos 0713470-38.2021.8.07.0006). Comunique-se ao juízo de origem. CITEM-SE as rés para responder no prazo de 15 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator